Tribunal: TJBA
Processo: 8005103-81.2022.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005103-81.2022.8.05.0124 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GUIOMAR FRANCO Advogado(s): THAINA MELO DA SILVA FERREIRA APELADO: EDVALDO MARTINHO DA HORA e outros Advogado(s):LUIS CARLOS RIBEIRO, CLEISEANE BRITO DANIEL registrado(a) civilmente como CLEISEANE BRITO DANIEL ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DESACOMPANHADO DE PROVA DE EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 561 DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, ao fundamento de que não restaram comprovados o exercício anterior da posse nem a ocorrência de esbulho, não obstante a existência de contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a procedência da ação de reintegração de posse, notadamente: (i) a comprovação da posse anterior pela parte autora; e (ii) a caracterização do alegado esbulho possessório. III. Razões de decidir 3. A procedência da ação possessória exige a demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. 4. O contrato de compra e venda, por si só, não comprova o exercício fático da posse, sendo indispensáveis atos concretos de exteriorização do animus domini. 5. Conjunto probatório que evidencia a ausência de atos materiais de posse por parte da autora, bem como a inexistência de esbulho, uma vez que não há esbulho sem prévia posse a ser protegida. 6. Sentença que apreciou corretamente a prova dos autos e aplicou adequadamente a legislação pertinente, não merecendo reforma. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O contrato de compra e venda, desacompanhado do exercício efetivo da posse, não é suficiente para autorizar a tutela possessória; 2. A ausência de comprovação da posse anterior inviabiliza o reconhecimento do esbulho e conduz à improcedência da ação de reintegração de posse.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 931, 937, I 560, 561, 85, §§ 2º e 11, 1026, § 2º; CC, arts. 1.196 e 1.210, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 930.336/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 06/02/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005103-81.2022.8.05.0124, sendo apelante Guiomar Franco e, apelados, Gilmar Barbosa da Silva e outro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator